Tribunal: TJSP
Processo: 2301583-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão que concedeu tutela de urgência pleiteada, para determinar à operadora o custeio do tratamento multidisciplinar pelo método ABA em favor da agravada, diagnosticada com TEA. Inconformismo. Acolhimento parcial do recurso. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Limitação, todavia, da extensão da realização das terapias

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão que concedeu tutela de urgência pleiteada, para determinar à operadora o custeio do tratamento multidisciplinar pelo método ABA em favor da agravada, diagnosticada com TEA. Inconformismo. Acolhimento parcial do recurso. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Limitação, todavia, da extensão da realização das terapias para 20 horas semanais. Atenção às peculiaridades da autora, menor em tenra idade (3 anos). Desnecessidade de prestação de caução. Probabilidade do direito e urgência no fornecimento do tratamento indicado. Exigência que pode inviabilizar o direito pretendido pela agravada. Multa diária fixada em patamar que se mostra razoável. Recurso parcialmente provido.